Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL.
1. O julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, não traduz cerceamento de defesa, se inútil a produção de outra espécie de prova.
2. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
3. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito dE cobertura do plano.
4. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.